Tribunal: TJPA
Processo: 0014333-11.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014333-11.2016.8.14.0040

APELANTE: HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
SENTENÇA NULA. OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que desconsiderou a existência de documentos relevantes para a controvérsia, especificamente mídias digitais juntadas pela parte autora, sem análise pelo juízo de primeiro grau.

II. Questão em discussão

.
2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do juízo sentenciante ao não considerar provas relevantes constantes em mídias digitais acarreta a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir.

3. A omissão do juízo ao não analisar as provas apresentadas pela parte autora viola o art. 93, IX, da Constituição Federal, configurando nulidade da sentença.
4. Inaplicabilidade da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, uma vez que não houve completa instrução processual.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para análise das provas mencionadas.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que deixa de analisar provas relevantes apresentadas nos autos, configurando omissão do juízo e violação ao devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.013, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto, anulando a sentença proferida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a onze do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA (id. 17450938)

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas que, nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA
, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO de mesmo nome
,

julgou improcedentes os pedidos formulados com base no inciso I do artigo 487 do CPC, nos seguintes termos (id.17450933):

Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados.

CONDENO a parte autora nas custas processuais, bem como em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa, devidamente atualizado pelo INPC. Fica a autora intimada a recolher eventuais custas no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição no livro da dívida ativa e, ulterior exação. À Secretaria da UPJ para cumprir o presente comando, em caso de mora.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

Inconformado, o autor opôs embargos de declaração (id. 17450935), que foram rejeitados pelo juízo primevo (id. 17450937).

Irresignado, o requerente interpôs recurso de apelação (id. 17450938), aduzindo
que houve negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo de origem, na sentença apelada, não considerou os documentos trazidos pelo apelante, os quais não foram juntados ao processo eletrônico por incompatibilidade de formato e que são essenciais e primordiais para o deslinde da causa.

Afirmou ter juntado todos os documentos necessários para a instrução da ação monitória, pois trouxe aos autos provas escritas da prestação de serviço sem eficácia de título executivo, conforme preceitua o art. 700 do CPC.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do apelo.

Foram ofertadas contrarrazões pela municipalidade (id. 17450945), que aduziu a inexistência de documento hábil à formação de título executivo extrajudicial, defendendo a manutenção da sentença de improcedência.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Célia Regina de Lima de Pinheiro, que, no id. 17961977, declinou da competência para processar e julgar o recurso por entender existir a minha prevenção para atuar no feito.

No id. 18620296 recebi o recurso no seu duplo efeito.

No id. 20584654 determinei, tendo em vista que noticiam os autos a existência de mídias digitais juntadas pela parte autora como meio de prova que não constam nos presentes autos digitais, conforme testificado pela certidão de id. 12347012 – fl. 137, a baixa dos autos ao 1º grau a fim de que os documentos constantes nas referidas mídias digitais mencionadas na certidão de id. 12347012 – fl. 137 fossem juntados aos autos, na forma digitalizada, para os ulteriores de direito.

No id. 21240449 foi certificado que não foi possível cumprir a diligência determinada no despacho anterior, tendo em vista que o processo físico foi encaminhado para o arquivo regional de Belém no dia 2/8/2023.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação.

Ao analisar os autos, verifica-se que a sentença se fundamentou essencialmente no entendimento de que a recorrente não juntou documentos que sirvam para a comprovação de qualquer obrigação pendente de satisfação referente aos anos de 2013 e 2014.

Contudo, há a certidão de id. 17450768 – fl. 138 que noticia a existência de mídias digitais juntadas pela parte autora como meio de prova que não constam nos presentes autos digitais e não foram analisadas pelo juízo sentenciante, o que viola o art. 93, inciso IX, da CF, de modo que a sentença foi omissa quanto à análise das provas produzidas, que inexoravelmente levaria à elucidação da controvérsia instaurada de uma forma segura.

Assim, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, diante do fato de não haver enfrentado os argumentos aduzidos na demanda, com a análise detida dos documentos juntados aos autos físicos pela parte autora, que não constam no presente caderno processual digital, a sentença ora vergastada é nula.

É inaplicável, na hipótese, a teoria da causa madura, prevista no art. 1013, 3º, do CPC, que pressupõe a existência de completa instrução processual, que possibilite ao segundo grau de jurisdição o imediato julgamento, tendo em vista que os documentos mencionados na certidão de id. 17450768 – fl. 138 não estão disponíveis no PJe.

Nesse contexto, dentro da perspectiva atual do processo civil brasileiro, a conduta do juízo sentenciante fere o devido processo legal, havendo evidente a necessidade de declarar nulo o julgado.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, declarando a nulidade da sentença e determinando o
retorno dos autos à origem para que sejam analisadas as provas referidas na certidão de id.
17450768 – fl. 138
e proferida nova sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/11/2024